Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-63.2019.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000293-63.2019.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NILO PECANHA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: S. I. COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MIZAEL AQUINO RAMOS

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS COM E SEM ACEITE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município réu contra sentença que o condenou ao pagamento de valores inscritos em notas fiscais referentes ao fornecimento de gêneros alimentícios, com base em contratos administrativos de compra. O Município apelante sustenta insuficiência de provas quanto à autenticidade do contrato, à efetiva entrega das mercadorias e à ausência de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade e autenticidade do Contrato de Compra 009PP/2015; (ii) determinar se as notas fiscais apresentadas pela empresa apelada comprovam adequadamente a entrega das mercadorias; e (iii) avaliar se o Município comprovou o pagamento das obrigações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autenticidade do Contrato de Compra 009PP/2015 restou comprovada mediante recibo de entrega ao Município e extrato de publicação no Diário Oficial, sendo válida a relação jurídica estabelecida entre as partes, ainda que a cópia juntada aos autos esteja apócrifa.

4. As notas fiscais que contêm aceite mediante assinatura e carimbo de servidores municipais são válidas para comprovar o recebimento das mercadorias, constituindo prova adequada da entrega dos produtos e do direito de cobrança da empresa fornecedora.

5. Nos termos do art. 373, II, do CPC, compete ao réu comprovar fato extintivo do direito do autor, como o pagamento da dívida. O Município apelante não se desincumbiu desse ônus probatório em relação às notas fiscais devidamente atestadas, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de documentos comprobatórios.

6. A Administração Pública não pode se eximir do pagamento de obrigações contratuais regularmente executadas, sob pena de enriquecimento ilícito e violação aos princípios da legalidade e moralidade previstos no art. 37 da Constituição Federal.

7. A Nota Fiscal nº 144.753, no valor histórico de R$ 7.883,25, não apresenta nenhuma assinatura, rubrica, carimbo ou forma de aceite que comprove inequivocamente a entrega e o recebimento das mercadorias por representante da municipalidade.

8. A prova da entrega é condição essencial para a liquidação da despesa e para a exigibilidade do pagamento, conforme dispõe o art. 63, § 2º, III, da Lei nº 4.320/1964. A ausência de aceite na nota fiscal representa falha na comprovação do fato constitutivo do direito da autora.

9. Em razão da Emenda Constitucional nº 136/2025, a partir de 01/08/2025 aplicam-se novos critérios de correção monetária e juros: IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, limitados à taxa SELIC quando esta for inferior, conforme art. 97, §§ 16 e 16-A do ADCT.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reforma parcial da sentença para excluir da condenação o valor referente à Nota Fiscal nº 144.753, no montante atualizado de R$ 11.272,39, redimensionando o valor total devido para R$ 70.224,99.

11. Reforma de ofício da sentença quanto aos critérios de atualização monetária, determinando a incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 e, a partir de 01/08/2025, a aplicação dos critérios da EC nº 136/2025.

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 373, I e II; Lei nº 4.320/1964, art. 63, § 2º, III; EC nº 113/2021; EC nº 136/2025; ADCT, art. 97, §§ 16 e 16-A.

Jurisprudência relevante citada: TJRJ, APC nº 0043139.25-2018.8.19.0209, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2022; TJBA, APC nº 8000043-11.2017.8.05.0090, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 10.06.2025; TJRJ, APC nº 0000120-94.2019.8.19.0059, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, Quarta Câmara de Direito Público, j. 12.12.2024; TJPE, APC nº 0000300-28.2009.8.17.0250, Rel. Des. André Oliveira da Silva Guimarães, Quarta Câmara de Direito Público, j. 10.06.2024; TJBA, APC nº 0035359-51.2011.8.05.0150, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 17.02.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000293-63.2019.8.05.0255
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE NILO PEÇANHA e como apelada S. I. COMERCIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar
parcial
provimento ao recurso
,
modificando, de ofício, a sentença
, nos termos do voto da
R
elatora.